Tribunal: CARF
Processo: 11060.002513/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002513/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.685 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
IMPOSTO RETIDO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentação
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.9o, §1o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por meio do Despacho Decisório DRF/STM no 817, de 01 de dezembro de 2009,
a unidade de origem analisou os seguintes Per/Dcomp:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002513/2009-11
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002513/2009-11

A Interessada apresentou uma DIPJ referente ao período de 01 de janeiro a 31 de
julho de 2004, com cisão parcial e outra DIPJ relativa ao período de 01 de agosto a 31 de
dezembro de 2004. Cisão da empresa Planalto Turismo Ltda., que transferiu parte do ativo
circulante (impostos a recuperar, inclusive) para a Interessada.
Eis as constatações do referido Despacho:

As retenções de agosto, novembro e dezembro no quadro supra, são as que
constam na DIPJ, período de 01/08/2004 a 31/12/2004 (fl.15), e totalizam R$ 23.182,37, mas,
entretanto, restaram confirmadas no despacho decisório apenas R$ 4.627,22:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002513/2009-11

Irresignada quanto à glosa promovida, a Interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade onde alegou que, em atendimento para prestar esclarecimentos, que teria
apresentado “toda a documentação contábil, incluindo-se a ficha Razão do referido período.”
Quanto ao comprovante do BANRISUL, alegou não possuir e que solicitou cópia
mas o banco informou que não tinha mais obrigação de guardar o documento.
Da decisão de primeira instância
Eis o voto proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão de no 12-
37.094, em sessão de 06 de maio de 2011:
Voto
A manifestação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo
conhecimento.
A interessada pleiteia o saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 108.658,33. Tal saldo foi composto conforme abaixo demonstrado:

O contribuinte foi intimado a esclarecer a composição dos valores de IRRF
(fl.68).
Em resposta à intimação, a interessada respondeu que as fontes são as que se
seguem (fls. 71176):
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002513/2009-11

Analisando o resumo de folhas 123, verifica-se que foi confirmado o valor de
R$ 4.627,22. Foram confirmadas integralmente as fontes n° 4 a 11 e
parcialmente a fonte n° 03 pelo valor de R$ 91,93.
A interessada alega que juntou cópia do razão e que a fonte pagadora informou
não poder fornecer cópia do comprovante, visto que o período estaria
prescrito. Entretanto, o razão não comprova a retenção, a interessada deveria
apresentar comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
conforme dispõe o §2 1 do artigo 943 do RIR/99, abaixo transcrito:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei
no 2.124, de 1984, art. 32, parágrafo único).
§ 12 O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n 2 4.154, de 1962,
art. 13, § 12).
§ 22 O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 12 e 22
do art. 72; e no § 12 do art. 82 (Lei n2 7.450, de 1985, art. 55).”
É dever da interessada manter a documentação na boa e devida forma,
principalmente quando ainda em curso processo administrativo cujo objeto é
crédito concernente a este período.
Conclusão
VOTO
por
NEGAR,
PROVIMENTO
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de maio de 2011 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário, protocolado em 31 de maio de 2011, no qual segue insistindo que a
contabilidade prova a retenção então glosada, pois, “a contabilidade é, por excelência, a
principal comprovação de todas as operações realizadas pelas pessoas jurídicas.”
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002513/2009-11

E segue alegando pela nulidade da decisão recorrida, uma vez que haveriam
outros elementos probatórios, como por exemplo, os livros fiscais e que a decisão recorrida não
poderia desconhecer tal situação.
Finalizando, destaca que “...a ficha Razão que ora anexa-se novamente, é
suficiente para o reconhecimento integral do crédito pleiteado.”
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Estamos diante, portanto, de um litígio provocado pela glosa de retenção de
imposto relativa às seguintes fontes pagadoras:

Da análise
Com relação à retenção de R$ 2.416,09, a DIRF (fls.52) informa que esta equivale
à rendimentos de R$ 12.080,46, sem registro contábil entre 01/07 a 31/12/2004 (fls.174/175).
Com relação à retenção de R$ 1.522,90, não há DIRF. Esta retenção aparece
apenas em planilha [(m)] da Contribuinte às fls.72. e em Razão de fl.174, datado de 05/03/2020
Com relação à retenção de R$ 11.668,00, a DIRF (fls.60/61) informa valores
menores e também os vários rendimentos. Esta retenção aparece apenas em planilha [(m)] da
Contribuinte às fls.72. Consta registros no Razão de fls.174/175
Conforme relatoriado, a Recorrente reitera que apenas a contabilidade de tais
operações já seria suficiente à sua comprovação e, consequentemente, ao crédito de IRRF, algo
com que não se pode concordar.
Registros contábeis de todas as operações de uma empresa são requisitos
indispensáveis e fazem prova, sim a favor da contribuinte, desde que respaldados em
documentação pertinente:
RIR/2018
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002513/2009-11

DECRETO No 9.580, DE 22/11/2018
Seção VIII
Da prova
Art.967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentação hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.9o, §1o).
[Nota: Texto análogo ao artigo 923 do RIR/99, revogado por este Decreto].
Dificuldades na obtenção de comprovantes de rendimentos não são desculpas para
a ausência de comprovação, esta poderia ser feita por meio de outros documentos, como, por
exemplo, notas fiscais dos serviços prestados (empresas comerciais), ou como no caso, de
extratos bancários, etc, mas o fato é que não há provas robustas nos autos relativas às retenções
em debate, algo que, aliás, foi fruto de uma varredura nos sistemas da RFB, conforme detalhado
no Despacho Decisório.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital